Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente, determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível, pois o ato judicial impugnado não tem natureza de decisão, conforme se infere do seu inteiro teor: “Este Juízo é prevento ao processo BAAF 0701766-63.2019.8.07.0017 - Alienação Fiduciária decorrente da sentença que homologou o pedido de desistência e extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls.19, ID 77848917 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Deverá a parte autora indicar o e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento." Como se vê, o recurso foi interposto contra determinação de emenda à inicial, em ação de busca e apreensão, para a comprovação da mora do devedor, ato de natureza meramente ordinatória. Logo, não se trata de ato judicial sujeito à impugnação por agravo de instrumento. A propósito, destaco os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. [...]. (Acórdão n.1143460, 07177593720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. [...]. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. . (Acórdão n.1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão recorrível será a que porventura venha a indeferir a inicial, e não o despacho de emenda à inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator